Tribunal: TJES
Processo: 5000089-13.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-13.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR PANETTO DIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ (TEMAS 958 E 972). LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem, mantendo a validade da tarifa de registro de contrato e da cobrança de seguros, insurgindo-se o autor contra tais pontos, com pedido de repetição do indébito e recálculo das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo, à luz da efetiva prestação do serviço e da onerosidade excessiva; e (ii) estabelecer se a contratação de seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista exige prova de condicionamento do contrato principal à adesão ao seguro, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 972.

4. A contratação do seguro ocorreu por meio de instrumento apartado, com instituição diversa da financeira, inexistindo elementos que demonstrem imposição ou ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.

5. A mera circunstância de o seguro integrar contrato de adesão não é suficiente para presumir abusividade ou compulsoriedade da contratação.

6. A tarifa de registro de contrato possui respaldo no Tema Repetitivo 958 do STJ, sendo válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

7. A instituição financeira comprovou o registro do contrato junto ao Sistema Nacional de Gravames, evidenciando a realização do serviço.

8. O valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato corresponde a montante inferior a 1% do valor financiado, não configurando onerosidade excessiva.

9. O contrato foi celebrado em 2022, período em que a cobrança da tarifa já encontrava respaldo normativo, inclusive na Resolução CMN nº 3.954/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada por instrumento apartado, com ausência de prova de condicionamento ao contrato de financiamento.

2. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 86; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, Tema Repetitivo 958; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002205-49.2025.8.26.0344, Rel. Des. Márcio Bonetti, j. 02.02.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007767-10.2024.8.26.0268, Rel. Des. Olavo Sá, j. 02.02.2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 5280075-08.2024.8.13.0024, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 29.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000089-13.2024.8.08.0061

APELANTE: VITOR PANETTO DIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VITOR PANETTO DIAS
em razão da sentença (id. 16918139) que, nos autos da ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a abusividade da tarifa de avaliação de bem.

Em suas razões recursais (id. 16918140), o apelante postula a reforma do decisum, sustentando a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, bem como a abusividade da cobrança de seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais.

Requer, por conseguinte, a repetição do indébito e o recálculo das parcelas contratuais.

Contrarrazões (id. 16918144), pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A insurgência recursal cinge-se à validade das cláusulas que estipularam a cobrança de tarifa de registro de contrato e prêmios de seguro em contrato de financiamento de veículo celebrado em 09/09/2022 (id. 16917999).

No que tange ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça possui precedente qualificado no qual foi formulada a seguinte tese:

Tema Repetitivo 972
: 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Depreendo que, no caso
sub examine
, a contratação ocorreu mediante instrumento apartado e com instituição diversa da financeira (id. 16918007).

O fato do seguro ter sido veiculado em contrato de adesão não é suficiente para demonstrar que o consumidor foi obrigado a contratar, tampouco que a celebração se deu impositivamente com seguradora indicada pela instituição financeira.

Com efeito, não há que se falar em contratação ou em venda casada do financiamento vinculado à adesão ao seguro, se não há prova do condicionamento do negócio.

Corroborando:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA . INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA FORMALIZADA EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado denominado "INSS – REFIN DA PORTABILIDADE", na qual buscava: (i) reconhecimento da nulidade da cobrança por suposta venda casada; (ii) restituição em dobro dos valores pagos; e (iii) indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configurou prática abusiva de venda casada; e (ii) estabelecer se é devida restituição dos valores pagos e indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. Afirma-se que a caracterização de venda casada exige demonstração de condicionamento do contrato principal à contratação do seguro, nos termos do art . 39, I, do CDC e da tese fixada no REsp 1.639.259/SP (Tema Repetitivo 972).

5 . Constatam-se documentos que comprovam a existência de instrumento apartado, com opção expressa e facultativa de adesão ao seguro prestamista, assinado digitalmente pela autora, afastando o alegado condicionamento
.
6. Ausente qualquer prova de que a contratação do seguro tenha sido imprescindível à liberação do empréstimo, não se aplica a tese do Tema 972 do STJ, nem se verifica abuso ou restrição à liberdade de escolha da consumidora. 7 . A cobrança do seguro, regularmente pactuada, não viola a paridade contratual nem configura obrigação excessiva, inexistindo fundamento para revisão contratual com base no art. 6º, V, do CDC
. 8. Precedentes do TJSP confirmam a inexistência de venda casada quando há instrumento separado e facultatividade expressa na adesão ao seguro prestamista . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada em instrumento apartado, com opção expressa e facultativa de adesão, sem indícios de condicionamento ao contrato principal. 2. A incidência do CDC não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova nem presume abusividade sem demonstração mínima de verossimilhança. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2º, 3º, 6º, V, e 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 741.393/PR, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.08.2008; STJ, REsp 1 .060.515/DF, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4ª Turma, j . 04.05.2010; STJ, REsp 1.639 .259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12 .12.2018.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10022054920258260344 Marília, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 02/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 02/02/2026)

Quanto ao registro de contrato, o STJ também possui precedente normativo formalmente vinculante, cuja tese firmada é a seguinte:

Tema Repetitivo 958
: " 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Consigno que o banco apelado comprovou a efetiva realização do registro junto ao Sistema Nacional de Gravames (id. 16918008).

Destaco, ademais, que o contrato em questão foi firmado no ano de 2022, época em que a cláusula já detinha pleno respaldo na Resolução CMN 3.954/2011.

Por fim, o valor financiado foi de R$40.925,54 (quarenta mil, novecentos e vinte e cindo reais e cinquenta e quatro centavos), ao passo que a tarifa de registro de contrato foi de R$403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), não representando sequer 1% do valor financiado.

Desta feita, verificada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em ilegalidade da referida tarifa.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência . Julgamento antecipado da lide. Matéria eminentemente de direito e documental. Discussão sobre legalidade de juros remuneratórios e sistema de amortização que prescinde de prova pericial contábil. Preliminar rejeitada . Mérito. Juros remuneratórios. Taxa pactuada (2,53% a.m .) que não supera o triplo da taxa média de mercado (2,05% a.m.), afastando a abusividade. Capitalização de juros . Legalidade. Cédula de Crédito Bancário que admite capitalização inferior à anual (Lei 10.931/2004). Previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal . Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ. Tabela Price. Método de amortização que não é ilegal. Apelo do réu . Tarifas. Tema 958/STJ. Tarifa de avaliação de bem. Manutenção da abusividade . Documento de fls. 106 que constitui mera consulta de débitos (multas, IPVA, restrições), não comprovando a efetiva avaliação física ou de mercado do veículo. Ausência de demonstração da prestação do serviço. Sentença mantida neste ponto .
Tarifa de registro de contrato. Legalidade. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Documento de fls . 107 (Sistema Nacional de Gravames) que comprova a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira. Cobrança devida
. Sentença reformada neste ponto. Sucumbência . Manutenção da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, "caput", do CPC, diante do decaimento parcial de ambas as partes. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 10077671020248260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 02/02/2026, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 02/02/2026)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - TARIFA DE SEGURO - VENDA CASADA - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - VALIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO. I. Não viola o princípio da dialeticidade recursal quando a apelação contém a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença. II . Não configurada a venda casada, improcede o pleito de restituição do prêmio do seguro contratado.
III. É válida a tarifa de registro de contrato quando não se mostra excessivamente onerosa, há expressa previsão contratual e efetiva prestação do serviço
. IV . No período de inadimplência, sem caracterizar ilegalidade, é devida a cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de normalidade da operação; juros de mora de 1% ao mês; e multa moratória de 2%.

(TJ-MG - Apelação Cível: 52800750820248130024, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 29/01/2026, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2026)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 16918002).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)